Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750555-08.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA IMPETRADO: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0724270-75.2023.8.07.0000 D E S P A C H O WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA e LAIS REGINA PIVA DE ALCÂNTARA interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO LIMINAR) contra a decisão de fls. 1/7 ID 54284306 que indeferiu a petição inicial e julgou “extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil”. A apreciação do pedido liminar depende do juízo de retratação da decisão agravada, o que, no âmbito do Agravo Interno, pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o AGRAVADO (TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO (DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0724270- 75.2023.8.07.0000) para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator